Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA.
1. Se o valor fixado na sentença recorrida bem se coaduna com o binômio necessidade/possibilidade que deve pautar a fixação da obrigação alimentar, não se justifica a pretendida diminuição, ausente a prova da impossibilidade de o alimentante arcar com o pagamento da verba impugnada.
2. Recurso conhecido e não provido.